Tribunal: TCU
Processo: 012.669/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8136/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.669/2023-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Claudia Maria Cunha de Macedo de Oliveira (XXX.836.689-XX); Eduardo de Macedo de Oliveira (XXX.530.359-XX); Elcilene Almeida de Oliveira (XXX.382.012-XX); Juliana Amorim Marciano (XXX.103.271-XX); Maria Manoela Macedo de Oliveira (XXX.521.499-XX); Mariana Amorim Morais (XXX.265.071-XX); Paulo Fernando Oliveira Brasil (XXX.637.392-XX); Sonia Maria Broglia Mendes (XXX.484.758-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.